Tribunal: TJMT
Processo: 1015533-19.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015533-19.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.265.186/0001-92 (RECORRENTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1015533-19.2025.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial de Cáceres.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ILEGALIDADE DO REGIME DE COBRANÇA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito tributário para declarar a nulidade da CDA no 2020275919 e condenar o Estado à restituição dos valores pagos em parcelamento administrativo referente à cobrança de ICMS sob o regime de estimativa simplificada. O recorrente sustentou ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa da empresa autora e impossibilidade de restituição em razão do art. 166 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão a parcelamento administrativo implica renúncia ao direito de questionar judicialmente a legalidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se o art. 166 do CTN impede a restituição de valores pagos indevidamente a título de ICMS Estimativa Simplificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão de dívida realizada para fins de parcelamento fiscal não impede a discussão judicial da legalidade ou constitucionalidade da obrigação tributária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

A adesão ao parcelamento administrativo para obtenção de regularidade fiscal não configura renúncia expressa ao direito de ação nem aquiescência definitiva ao lançamento tributário.

O regime de ICMS Estimativa Simplificada promove alteração indevida da base de cálculo do tributo e extrapola os limites previstos na Lei Complementar no 87/96, afrontando o princípio da estrita legalidade tributária.

A instituição e regulamentação de critérios especiais de tributação dependem de lei complementar, não sendo admissível sua criação por decreto estadual ou por lei ordinária estadual.

O art. 166 do CTN não possui aplicação automática em hipóteses de ICMS Estimativa Simplificada, pois a cobrança ocorre de forma global, antecipada e presumida, sem vinculação direta com operações mercantis individualizadas.

A comprovação do pagamento do débito pela própria empresa e a inexistência de demonstração de repasse do encargo financeiro ao consumidor final legitimam a parte autora para pleitear a restituição.

O reconhecimento administrativo da invalidade do crédito tributário mediante cancelamento da CDA afasta a presunção de transferência do ônus tributário ao consumidor final.

A interpretação inflexível do art. 166 do CTN em hipótese de tributo reconhecidamente ilegal implicaria enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

O art. 165, I, do CTN assegura a restituição do tributo pago indevidamente, inclusive quando o pagamento decorre de parcelamento administrativo posteriormente reconhecido como inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adesão a parcelamento tributário não impede o contribuinte de questionar judicialmente a legalidade ou constitucionalidade do crédito tributário.

O regime de ICMS Estimativa Simplificada viola o princípio da legalidade tributária ao alterar elementos essenciais da hipótese de incidência sem respaldo em lei complementar.

O art. 166 do CTN não se aplica automaticamente às hipóteses de restituição de ICMS cobrado sob regime de estimativa simplificada reconhecido como ilegal.

A comprovação do pagamento direto do débito tributário e a ausência de demonstração de repasse do encargo financeiro legitimam o contribuinte à repetição do indébito.

O reconhecimento da ilegalidade do tributo impede o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e autoriza a restituição integral dos valores indevidamente pagos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 150, I; CTN, arts. 165, I, e 166; Lei Complementar no 87/96, art. 26, III e § 1o; Lei Estadual no 7.098/98, art. 30, V; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento firmado em recursos repetitivos acerca da possibilidade de discussão judicial do débito tributário após parcelamento; precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais reconhecendo a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito tributário, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa no 2020275919 e condenando o Estado à restituição dos valores pagos no parcelamento.

O processo teve origem em ação de repetição de indébito na qual a empresa autora buscou a restituição de valores recolhidos a título de ICMS Estimativa Simplificada, inscrito na CDA no 2020275919, que foi objeto de parcelamento administrativo posteriormente quitado. A autora sustentou a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa simplificada, fundamentando seu pedido na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhece a invalidade dessa modalidade de tributação.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa para pleitear a restituição, argumentando que a adesão ao parcelamento fiscal implicou confissão irretratável do débito e renúncia ao direito de discussão judicial. No mérito, defende a aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional, alegando que a empresa não comprovou ter assumido o encargo financeiro do tributo, uma vez que o ICMS possui natureza de imposto indireto, permitindo o repasse do ônus ao consumidor final. Sustenta que, sem a prova da não repercussão econômica, a restituição configuraria enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que o parcelamento não impede a discussão judicial da legalidade do tributo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao artigo 166 do CTN, sustenta que a própria administração tributária reconheceu a ilegalidade do crédito ao cancelar a CDA, e que há comprovação nos autos do efetivo pagamento pela empresa, sem repasse a terceiros consumidores finais, tratando-se de obrigação fiscal direta do estabelecimento.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

No tocante às preliminares suscitadas pelo recorrente, entendo que não merecem acolhimento.

Inicialmente, rejeito a alegação de ausência de interesse de agir fundada na adesão ao parcelamento fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a confissão de dívida para fins de parcelamento não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária. Isso porque a validade da relação jurídico-tributária decorre da legislação constitucional e infraconstitucional, não podendo ser convalidada por simples manifestação de vontade do contribuinte.

Assim, a confissão realizada na esfera administrativa não obsta o exercício do direito de ação para questionar a legalidade ou a constitucionalidade da exação.

Também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa.

O Estado sustenta que, por se tratar de ICMS, tributo de natureza indireta, a restituição dependeria da comprovação de que a parte autora assumiu efetivamente o encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN.

Embora referido dispositivo tenha por finalidade impedir a restituição a quem apenas repassou o ônus tributário a terceiro, sua aplicação não se ajusta, automaticamente, ao regime de ICMS Estimativa Simplificada.

Nesse regime, a cobrança ocorre de forma global, antecipada e presumida, sem vinculação direta com operações mercantis individualizadas. Por essa razão, não é possível identificar, em cada mercadoria comercializada, eventual parcela do tributo repassada ao consumidor final.

No caso, os valores foram pagos diretamente pela empresa para quitação de parcelamento administrativo de débito inscrito em dívida ativa, oriundo de ICMS Estimativa Simplificada. Não há, portanto, fundamento para presumir o repasse do encargo financeiro a terceiros.

A jurisprudência deste Tribunal e das Turmas Recursais tem afastado a aplicação automática do art. 166 do CTN em hipóteses semelhantes, especialmente quando o recolhimento decorre de parcelamento de CDA referente a regime fiscal reconhecido como indevido ou inválido.

Desse modo, comprovado o pagamento direto pela parte autora e inexistindo demonstração de que tenha atuado como mera repassadora do encargo tributário, deve ser reconhecida sua legitimidade ativa para pleitear a restituição.

Entendimento diverso transformaria o art. 166 do CTN em obstáculo absoluto à repetição de indébito, favorecendo o enriquecimento indevido do ente público.

Dessa forma, rejeito as preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade ativa.

No caso concreto, a empresa não renunciou expressamente ao direito de questionar a legalidade do crédito tributário, tendo apenas aderido ao parcelamento com o objetivo de obter regularidade fiscal, circunstância que não configura aquiescência definitiva ao lançamento. A exigência de certidão negativa para o regular exercício das atividades empresariais não pode ser interpretada como óbice ao controle jurisdicional de cobrança reputada ilegal. Rejeito, pois, a preliminar de ausência de interesse de agir.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da cobrança do ICMS sob o regime de estimativa simplificada, bem como ao alegado direito à restituição dos valores indevidamente pagos. Cumpre ressaltar que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei no 9.099/95, devendo a prestação jurisdicional orientar-se pela efetividade da tutela do direito material.

Na hipótese dos autos, a sentença reconheceu a ilegalidade e a inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa simplificada, com fundamento em jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. A forma de apuração do ICMS prevista no artigo 30, inciso V, da Lei Estadual no 7.098/98 extrapola os limites estabelecidos no artigo 26, inciso III, e § 1o, da Lei Complementar no 87/96, ao promover alteração em elemento essencial da hipótese de incidência tributária, notadamente a base de cálculo do imposto. Trata-se de matéria reservada à lei complementar, à luz da disciplina constitucional aplicável, não podendo ser validamente instituída ou regulamentada por decreto estadual ou por lei ordinária estadual.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado de modo reiterado no sentido da ilegalidade do regime de estimativa simplificada. Em diversos precedentes, reconheceu-se que a cobrança do ICMS por estimativa por operação e estimativa complementar, regulamentada pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, afronta o princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos nucleares do tributo devem ser estabelecidos por lei em sentido formal. Não se admite, portanto, a modificação de aspectos essenciais da norma tributária por meio infralegal ou por veículo normativo inadequado, sendo indispensável lei complementar para a instituição de critérios especiais de tributação.

Do exame dos autos, verifica-se que a CDA no 2020275919 refere-se especificamente à ausência de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada, modalidade cuja ilegalidade já foi reconhecida pela jurisprudência estadual. Consta, ainda, que a empresa aderiu ao parcelamento administrativo e quitou integralmente o débito, conforme comprovam os documentos acostados. O montante total pago corresponde a R$ 61.249,68, dos quais R$ 55.681,53 referem-se ao principal inscrito em dívida ativa e R$ 5.568,15 ao FUNJUS.

No que se refere à alegação recursal de incidência do artigo 166 do Código Tributário Nacional, entendo que tal disposição não se aplica, na espécie, da forma pretendida pelo recorrente. O referido dispositivo estabelece que a restituição de tributos que comportem transferência do encargo financeiro somente será feita a quem demonstre tê-lo suportado ou esteja expressamente autorizado pelo terceiro a recebê-la. Embora o ICMS seja classificado, em regra, como tributo indireto, a aplicação do artigo 166 do CTN não se opera de maneira automática e indiscriminada, exigindo apreciação à luz das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese em exame, a própria administração tributária reconheceu a invalidade do crédito ao proceder ao cancelamento administrativo da CDA após a quitação integral do parcelamento. Tal reconhecimento afasta, nas circunstâncias dos autos, a presunção de repasse do encargo ao consumidor final, porquanto se estava diante de exigência destituída de fundamento legal válido. Não se trata, portanto, de tributo legitimamente exigido e posteriormente transferido ao mercado, mas de exação indevida que onerou diretamente o patrimônio da empresa.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido interpretação menos rígida do artigo 166 do CTN quando se cuida de tributo declarado ilegal ou inconstitucional. Nesses casos, a demonstração da ausência de repercussão econômica pode ser extraída de outros elementos probatórios, não se exigindo, necessariamente, comprovação contábil minuciosa de cada operação. A própria natureza da cobrança e a forma de constituição do crédito tributário podem evidenciar que o ônus foi suportado pelo contribuinte de direito.

No caso dos autos, a empresa comprovou o efetivo pagamento do tributo mediante parcelamento administrativo, evidenciando ter suportado o ônus financeiro decorrente da cobrança. Não se trata de simples recolhimento ordinário com repasse automático ao consumidor, mas de débito fiscal que atingiu diretamente seu patrimônio, a ponto de motivar sua adesão a programa de recuperação judicial. Exigir, em tais circunstâncias, prova excessivamente difícil ou desproporcional importaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de esvaziar a lógica procedimental dos Juizados Especiais.

Ademais, a aplicação inflexível do artigo 166 do CTN, em hipótese de tributo reconhecidamente ilegal, conduziria ao indevido enriquecimento sem causa do Estado, que permaneceria na posse de valores arrecadados sem lastro jurídico legítimo. O princípio que veda o enriquecimento sem causa incide igualmente em relação à Fazenda Pública, a quem não é dado beneficiar-se de cobrança posteriormente declarada ilegal ou inconstitucional. O artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional assegura, de forma expressa, o direito à restituição do tributo pago indevidamente, independentemente de ter havido pagamento à vista ou parcelado.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente os princípios que regem os Juizados Especiais ao reconhecer a ilegalidade do crédito tributário e determinar a restituição dos valores pagos. A decisão conferiu efetividade à tutela jurisdicional, observando a economia processual e a celeridade, e impediu que a empresa permanecesse onerada por exigência desprovida de fundamento legal. A condenação do Estado à restituição dos valores, acrescidos de correção monetária e juros de mora, mostra-se compatível com os parâmetros legal e jurisprudencial aplicável à matéria.

Assim, à vista dos princípios que informam os Juizados Especiais, da jurisprudência consolidada acerca da ilegalidade do ICMS exigido sob o regime de estimativa simplificada, do reconhecimento administrativo da invalidade do crédito tributário e da comprovação do efetivo pagamento pela empresa, concluo que a sentença deve ser integralmente mantida. Os argumentos recursais não se mostram aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem, o qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os princípios constitucionais da legalidade tributária e do acesso à justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,

nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026